Tribunal: TJMT
Processo: 1030094-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. POSSIBILIDADE EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão de primeiro grau que deferiu a averbação premonitória da existência de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico na matrícula de imóvel. Agravantes alegam ausência de caráter reipersecutório ou executivo da ação principal, bem como inexistência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Argumentam, ainda, serem terceiros adquirentes de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a averbação premonitória pode ser deferida em ação de conhecimento que não seja de natureza executiva; (ii) estabelecer se a condição de terceiro adquirente de boa-fé impede a averbação premonitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da averbação premonitória em processos de conhecimento, em caráter excepcional, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado (art. 301 do CPC).
A ação principal impacta diretamente a cadeia dominial do imóvel, pois discute a validade do negócio jurídico que levou à sua adjudicação, sendo justificável a averbação como medida informativa para prevenir fraude e garantir segurança jurídica.
A averbação premonitória não impõe restrição ao direito de propriedade nem impede a alienação do bem, configurando-se como mero instrumento de publicidade registral para dar ciência a terceiros sobre a existência da lide.
A condição de terceiro adquirente de boa-fé não inviabiliza a averbação premonitória, pois a anotação da pendência judicial não implica presunção de ilicitude da aquisição, sendo apenas um elemento a ser analisado no mérito da ação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A averbação premonitória pode ser deferida em ação de conhecimento que impacte a cadeia dominial do imóvel, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado.
A condição de terceiro adquirente de boa-fé não impede a averbação premonitória, pois esta não impõe restrição sobre o bem, mas apenas dá publicidade à existência da demanda.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301 e 828.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre a possibilidade de averbação premonitória em ações de conhecimento com impacto na titularidade do imóvel.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030094-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), EUGENIO ROSSI - CPF: 128.337.549-49 (AGRAVANTE), ALADIA SILVEIRA ROSSI - CPF: 960.930.051-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OLGA MEOTTI STELLA registrado(a) civilmente como OLGA MEOTTI STELLA - CPF: 031.747.589-47 (AGRAVADO), SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 75.215.756/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. POSSIBILIDADE EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão de primeiro grau que deferiu a averbação premonitória da existência de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico na matrícula de imóvel. Agravantes alegam ausência de caráter reipersecutório ou executivo da ação principal, bem como inexistência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Argumentam, ainda, serem terceiros adquirentes de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a averbação premonitória pode ser deferida em ação de conhecimento que não seja de natureza executiva; (
ii
) estabelecer se a condição de terceiro adquirente de boa-fé impede a averbação premonitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da averbação premonitória em processos de conhecimento, em caráter excepcional, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado (art. 301 do CPC).

A ação principal impacta diretamente a cadeia dominial do imóvel, pois discute a validade do negócio jurídico que levou à sua adjudicação, sendo justificável a averbação como medida informativa para prevenir fraude e garantir segurança jurídica.

A averbação premonitória não impõe restrição ao direito de propriedade nem impede a alienação do bem, configurando-se como mero instrumento de publicidade registral para dar ciência a terceiros sobre a existência da lide.

A condição de terceiro adquirente de boa-fé não inviabiliza a averbação premonitória, pois a anotação da pendência judicial não implica presunção de ilicitude da aquisição, sendo apenas um elemento a ser analisado no mérito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A averbação premonitória pode ser deferida em ação de conhecimento que impacte a cadeia dominial do imóvel, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado.

A condição de terceiro adquirente de boa-fé não impede a averbação premonitória, pois esta não impõe restrição sobre o bem, mas apenas dá publicidade à existência da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 301 e 828.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre a possibilidade de averbação premonitória em ações de conhecimento com impacto na titularidade do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto p
or Eugenio Rossi e
Aladia
Silveira Rossi contra a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.o 1030094-91.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto pelos agravantes e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu a averbação premonitória da existência da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico (processo n.o 1002291-60.2020.8.11.0005) à margem da matrícula n.o 224 do 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Diamantino/MT.

Os agravantes sustentam que a ação principal não possui caráter reipersecutório ou executivo, sendo, portanto, incabível a averbação premonitória. Alegam, ainda, que a decisão agravada não se fundamentou nos requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a urgência e o perigo de dano. Defendem que são terceiros adquirentes de boa-fé, tendo adquirido o imóvel em 1997, sem qualquer restrição na matrícula.

C
ontrarrazões

não apresentadas (Id.

267642274
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese,
a
decisão agravada fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a averbação premonitória, embora seja instituto típico da fase de execução (art. 828 do CPC), pode ser aplicada a processos de conhecimento em caráter excepcional, com base no poder geral de cautela do magistrado (art. 301 do CPC)
.

No caso concreto, a ação principal possui impacto direto na cadeia dominial do imóvel, pois se discute a validade do negócio jurídico que levou à adjudicação do bem, o que pode resultar em alteração da titularidade do imóvel. Assim, a averbação se justifica como medida informativa para prevenir eventual fraude e garantir a segurança jurídica
.

Além disso, a averbação premonitória não implica restrição ao direito de propriedade dos agravantes, tampouco impede a livre disposição do imóvel. Trata-se, unicamente, de um mecanismo de publicidade registral, informando terceiros sobre a controvérsia judicial existente
.

No que tange à alegação de que os agravantes são terceiros adquirentes de boa-fé, tal fato não impede a averbação premonitória, pois a medida não impõe qualquer constrição sobre o bem.

Portanto, não há ilegalidade na decisão agravada, que encontra respaldo na jurisprudência do STJ
.

Então, sem que tenha
o
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025